Tribunal: TJMT
Processo: 1008006-89.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008006-89.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALTER FERREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 03.208.687/0001-43 (RECORRENTE), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), RIVELINO LUCIO DE RESENDE - CPF: 353.427.061-49 (RECORRIDO), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008006-89.2020.8.11.0003

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

VALTER FERREIRA DA SILVA - ME

Recorrido(s):

RIVELINO LUCIO DE RESENDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – NULIDADE AFASTADA.

Afasto a preliminar inerente à nulidade processual.

Dispõe o enunciado 36 do FONAJE que:

ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória prevista no art. 9o da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.

Desta feita, mostra-se facultativa a presença do advogado em sede de audiência de conciliação, mesmo em estando este constituído nos autos em momento pretérito.

AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE
PRESCRITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que a parte Recorrida é credora da parte Recorrente, sendo a inadimplência inclusive confessada por esta, estando escorreita sua condenação conforme assim decidiu o juízo a quo.

Saliento, o credor não é obrigado a aceitar o parcelamento da dívida ofertado pelo devedor, salvo em situações excepcionais devidamente previstas em lei, o que, porém, não ocorre no presente caso.

Assim, eventual parcelamento será admitido apenas quando presente o exercício de mera liberalidade da parte adversa, não podendo a esta ser imposta como pretende o Recorrente.

Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022